Tribunal: TJMT
Processo: 1017233-15.2022.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017233-15.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WESLLEN RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 046.040.601-93 (APELADO), WAGNER RODRIGUES CAVALCANTE - CPF: 047.119.111-62 (ADVOGADO), RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 696.789.281-91 (ADVOGADO), SAULO DA SILVA PAULA - CPF: 925.071.661-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DA SILVA MEDEIROS - CPF: 688.551.331-87 (TERCEIRO INTERESSADO), TAISA BORGES DOS SANTOS - CPF: 027.616.941-71 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:
Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória em caso de suposta ameaça no âmbito de violência doméstica, buscando a condenação do réu com base no art. 147,
caput
,
c
.
c
.
art. 61, II, "f", do Código Penal.

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica, considerando as declarações da vítima e demais elementos probatórios constantes nos autos.

III. Razões de decidir
:

1
. A materialidade do delito está comprovada nos autos, porém a autoria não restou suficientemente demonstrada, havendo dúvidas quanto à efetiva ocorrência das ameaças alegadas.

2
. As declarações da vítima, embora relevantes em crimes de violência doméstica, devem ser corroboradas por outros
elementos probatórios para sustentar uma condenação criminal.

3
. A insuficiência probatória e a ausência de elementos que confirmem as alegações iniciais impedem a formação de um juízo condenatório, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
.

4. Diante da insuficiência de provas seguras quanto à autoria dos crimes imputados, mant
ém
-se a absolvição.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso de Apelação Criminal desprovido, mantendo-se a sentença absolutória.

Tese de julgamento
: "Em crimes de ameaça no âmbito da violência doméstica, a insuficiência probatória e a ausência de elementos que corroborem as declarações da vítima
impõem a manutenção da sentença absolutória, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.
"

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 147,
caput
, e 61, II, "f"; CPP, art. 386, II; Lei n
.
11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT,
Ap
n
.

0019447-63.2015.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, j. 24.11.2017; TJDFT, AP n
.
20180610037743, Rel. Des. Mario Machado, 1ª Turma Criminal, j. 8.8.2019; TJPR, AP n
.
1452977-8, Rel. Des. José Maurício Pinto de Almeida, 2ª Câmara Criminal, j. 31.3.2016; TJDFT, AP n
.
0000526-95.2019.8.07.0012, Rel. Des.
Jesuino

Rissato
, 3ª Turma Criminal, j. 8.10.2020.

(N.U 1000097-40.2023.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/20
24
,
Publicado
no DJE 23/09/20
24
.

N.U 0001544-73.2019.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/03/20
24
,
Publicado
no DJE 27/03/20
24
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
d
e Apelação
interposto
p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada pelo
J
uízo da
1ª
Vara Esp.de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá
(MT),
que julgou improcedente
s os pedidos d
a exordial acusatória e absolveu
WESLLEN RIBEIRO DE OLIVEIRA

do crime descrito nos art. 147
,
caput
,
c.c
.

art.
61, II,
“
f
”
,
todos do
Código Penal, com
as implicações
da Lei n. 11.340/06, com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal (Id.
240308214
)
.

Em suas razões recursais
o órgão ministerial
pleiteia
a reforma da sentença de modo a condenar
o apelado

nas penas do

art. 147,
caput
,
c.c
.
art.
61, II,
“
f
”
,

ambos
do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06
.
(Id.
240308220
)
.

Em contrarrazões,
a defesa
manifestou-se pelo desprovimento
do recurso

ministerial

(
Id
. 243809155
).

O

parecer da

Procu
radoria-Geral de Justiça é pelo

provimento do recurso

interposto pelo Ministério Público, para condenar o réu

Wesllen
Ribeiro de Oliveira

nas penas do artigo
147
,

caput
,
c
.
c
.
art. 61, inc. II, “f”, ambos do Código Penal
(
Id.
244357152
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo órgão ministerial.

Como consignado em relatório, o apelante pugna
pela condenação
do apelado

Wesllen
Ribeiro de Oliveira
do crime descrito nos art. 147,
caput
,
c.c
.
art. 61, II, “f”, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06.

Acerca dos fatos, narra
a
denúncia:

“(...)
.
Consta do incluso inquérito policial que no dia 10/11/2022, por volta das
13:30
horas, na Rua P, n° 55,
Bairro Distrito Industrial, Cuiabá/MT,
WESLLEN RIBEIRO DE OLIVEIRA ameaçou
causar mal injusto e grave, por palavras
a sua
ex
convivente,
Taisa
Borges dos Santos.

Alude dos autos que a vítima e Denunciado conviveram maritalmente por
7
(sete) anos e 6 (seis) meses e, à época dos fatos, estavam separados há cerca de 17 (dezessete) dias.

Segundo se apurou, na data mencionada vítima e o Denunciado combinaram de trocarem de motos. Contudo, o Denunciado foi até o local de trabalho da vítima sem a moto prometida, alegando que não cumpriria o acordo.

Consta dos autos que a vítima conversou com o Denunciado através das grades, momento em que ele tentou pegar as chaves das mãos dela à força, não

conseguindo. Na ocasião, WESLLEN ameaçou a vítima prometendo que iria tirá-la à força de

sua residência e jogar todas as suas roupas na rua.

Ressai dos autos que quando a vítima chegou
em
casa do trabalho,

encontrou o portão trancado por um cadeado novo, denotando que WESLLEN, de fato, lá

esteve, ocasião em que ela compareceu até a base da Polícia Militar, relatando os fatos.
(...)
.

(...)
.

Considerações finais
:

A vítima apresentou representação criminal no ID. 104019438,

estando
satisfeita a condição de procedibilidade para o oferecimento da presente denúncia.

Tocante ao delito de perseguição, é de se convir que não
há
nos autos

elementos aptos a caracterizar a sua ocorrência, sobretudo
porque não existem indícios

mínimos de que o Indiciado tenha perseguido a vítima de forma reiterada.

Com efeito, observa-se que não existe base suficiente para
a

formação
da
opinio
delicti
. Isso, pois, a materialidade delitiva não encontra substrato em

nenhum elemento que não seja a palavra da vítima.

In
casu
, sequer é possível extrair das declarações da vítima e demais

provas apresentadas, fatos que se amoldem ao mencionado tipo penal, precisamente em

razão da ausência de comportamento repetitivo e inoportuno, elemento nuclear do tipo.

Isso porque, a vítima foi intimada pela Autoridade policial
(ID:

141938933)
para comparecer à delegacia a fim de apresentar os
prints

de mensagens e

ligações ou outros documentos passíveis de comprovar a materialidade do delito. No entanto,

a vítima apresentou apenas
prints
de mensagem enviada pelo “
WhatsApp
”, onde ela e o

Indiciado conversam sobre o término e combinam sobre a entrega de uma moto e documentos.

Como se sabe, de fato,
a palavra da ofendida ganha especial relevo

em crimes cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher. Contudo,

se torna de peso relativo quando não permite, com precisão, identificar as condutas delituosas

com especificidade no tempo e espaço.

No ponto, a
par de a
Sra. Vitoria Gonçalves da Silva prestar

declarações na delegacia, ao ser indagada sobre os fatos, relatou que apresentou todos os

prints
que possuía.

Assim, da análise das provas amealhadas aos autos, não encontra o

Ministério Público, ao menos por ora, substrato suficiente para o ajuizamento da ação penal,

tocante ao delito de perseguição.

Falece-se, então, no entendimento ministerial, justa causa para
o

oferecimento
de denúncia, por enquanto, quanto ao delito de perseguição.

Por consequência, requer o Ministério Público o arquivamento
do

presente
inquérito policial, tocante ao delito de perseguição, por ausência de justa causa, o

que não impedirá que as investigações sejam retomadas neste último caso e a denúncia

eventualmente
oferecida, caso surjam futuramente novas provas (CPP,
arts
. 28, caput; e 18)
”
.

(Id.
240308181
– p. 139-142).

Por esses fatos,

WESLLEN RIBEIRO DE OLIVEIRA

foi denunciado pela prática
do delito tipificado
nos
art. 147,
caput
,
c.c
.

art.
61, II,
“
f
”
,
todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06
.

Ao término da regular instrução criminal,
a
magistrad
a
de origem

absolveu
o
apela
do

pel
o
s
referido
s
delito
s
,
sob o argumento
: “
(...)
ante a impossibilidade de comprovação dos fatos imputados ao denunciado, bem como ante as afirmações apresentadas pela vítima em audiência, outra solução não pode ser dada ao caso, a não ser a absolvição do réu, nos moldes do art. 386, II, do Código de Processo Penal
”
. (Id.
240308213
– p. 207-222).

Após detida análise dos autos, tenho que o
recurso
interposto
pel
o
órgão ministerial

não
comporta

provimento
.

N
o que
pertine

à materialidade, esta
encontra-se
devidamente comprovada nos autos
por meio do
auto de prisão em flagrante delito (Id. 240306317 – p. 08-09),
boletim de ocorrência n.

2022.311820 (Id. 240306319 – p. 14-15),
termo
s
de depoimento
s
n. 2022.8.211106, 2022.8.211152 (Id. 240306322, 240306323 – p. 20-2
4
)
, termo de representação criminal
n. 2022.16.447202
(Id.
240306325
– p.
26-27
),
termo de declaração n. 2022.8.211189 (Id.
240306326
– p. 28-
29
),
termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n. 2022.8.211291 (Id.
240306329
– p. 35-37),
prints
do
WhatsApp
(Id. 240308157
,
240308168
-
2403081
76
– p.
113
-114
, 126-
134
)
,
termo de aditamento n. 2024.8.32584 (Id.
240308166
– p. 123-124),

relatório de mídias
(
Id. 240308208 – p. 196
),
além das provas orais produzidas.

Os Policiais Militares
Saulo da Silva Paula
e
Marcelo da Silva Medeiros,
informaram na Delegacia de Polícia que:

“QUE O depoente nesta data, por volta das
13:30
h, foi acionado via base Pedra-90 para atender uma ocorrência no bairro Distrito Industrial nesta capital; Que no local encontrou a vítima TAISA BORGES DOS SANTOS que informou que conviveu com o suspeito WESLLEN RIBEIRO DE OLIVEIRA por cerca sete anos e está separada há cerca de dois meses; QUE nesta data o suspeito foi até o local de trabalho da
vitima
onde ele a
ameçou
dizendo que iria lhe tirar a casa de qualquer maneira; QUE tal fato se deu após a
vitima
afirmar ao su
s
peito que não trataria assunto algum com o suspeito a partir desta data e que ele deveria procurar seu advogado; QUE a vítima voltou para sua residência, que se deparou com o portão da residência trancado com um novo cadeado; QUE a
vitima
afirmou que WESLLEN foi quem colocou o novo cadeado; QUE após isso os policias deslocaram até o local de trabalho de WESLLEN onde ele foi localizado
, detido e conduzido a esta dele
gacia; QUE o suspeito foi entregue ileso e sem necessidade de uso de algemas; QUE os policiais tiveram apoio da viatura do distrito, para encaminhar
vitima
e o suspeito separadamente
(...)”. (Id.
240306322
, 240306323 – p. 20-23).

No caso em análise, a
vítima
T
aisa
Borges dos Santos
,
ao
ser
ouvid
a
perante a autoridade policial, narrou que:

“
QUE a
vitima
TAISA BORGES DOS SANTOS se encontra em separação de corpos
há
17 dias

do suspeito WESLLEN RIBEIRO DE OLIVEIRA; QUE desde então o suspeito tem proferido

ameaças de morte à declarante, dizendo para seu irmão que vai matá-la; QUE o suspeito já

possui outra parceira e ainda assim CONSTANTEMENTE PERSEGUE a declarante; QUE

perturba a sua privacidade a pressionando para sair de casa e ele adentrar, enviando inúmeras

mensagens ofensivas e também ligando dizendo palavras agressivas para intimidá-la; QUE

constantemente faz ligações à vítima e a persegue no trabalho e em outros lugares em que ela

esteja; QUE devido a ter muito medo do suspeito, acabou cedendo e deixou ele levar embora de

sua
casa vários pertences de que ela precisa, como ar-condicionado e ventilador; QUE a

declarante foi até a
Delegacia
da Mulher na data de 08/11/2022 e solicitou a medida protetiva;

QUE a medida protetiva foi deferida
mas
o suspeito WESLLEN RIBEIRO DE OLIVEIRA ainda não

foi intimado; QUE na data de hoje 10/11/2022, o suspeito ligou
varias
vezes para
vitima
e como

ela não estava atendendo, ele começou a enviar mensagens dizendo "ATENDE LOGO ESSA

PORRA e VAI ME DEIXAR FALANDO SOZINHO CARALHO, PRECISO FALAR COM CONTIGO

PESSOALMENTE"; QUE por volta das 12:40h, WESLLEN foi até o local de trabalho da
vitima

para trocarem de motos, conforme haviam falado anteriormente, porém quando ele chegou, não

estava com a moto e disse que não cumpriria com o acordo; QUE vitima ficou na parte de dentro

da empresa e conversou com suspeito através das grades; QUE neste momento ele tentou pegar

as chaves da mão da
vitima
à força, mas ela conseguiu se esquivar e disse que não entregaria;

QUE o suspeito começou a GRITAR que tiraria a
vitima
à força de sua
residência
e jogaria todas

as suas roupas na rua; QUE a
vitima
foi para sua casa e ao chegar encontrou o portão trancado

com
um cadeado novo que o suspeito havia colocado; QUE após o ocorrido a
vitima
compareceu

até a base da
policia
militar e foi encaminhada para esta delegacia; QUE a vítima sente muito

medo
e teme por sua vida devido às c
onstantes ameaças do agressor; (...)”.
(Id.
240306326
– p.
28-30
).

Ao
ser ouvida
sob o crivo do contraditório, a vítima
ratificou
parcialmente
as declarações prestadas na fase inquisitorial,

relatando
:

“(...)
.

MP
:

Em 10/11/2022 (...), segundo, consta que nesse dia, o
Wesllen
, ele teria ameaçado você, você se lembra desse dia? O que aconteceu, por favor?
Vítima
:
Aham
.

(...)

É
esse daí. É o que ele me ameaçou e pediu para
mim
sair da casa, se não ele ia me matar, é isso?
MP
: Foi o dia que ele foi no seu local de trabalho.
Vítima
: Ah,
tá
. Esse foi o primeiro que eu pedi para os agentes que estavam aqui me acompanhar. É, ele me ligou, até então a gente aparentemente a gente estava é tentando se separar tranquilamente. E aí ele me ligou no meu serviço. Eu não atendi. Aí ele começou a ligar...
insistidamente
e falou, atende essa bosta aí? Aí eu não atendi.
Aí ele foi no meu serviço, e ele queria que eu entregasse a chave da minha moto. Porque
eu tinha dado a minha moto para ele comprar um carro, a entrada do carro e ele tinha me dado a moto dele.

Aí ele queria também essa outra moto
. Aí eu falei que não, que isso tem gravação
tá
, que se precisar, eu solicito
pra
empresa. Que não.
Que eu não ia dar porque a gente ainda não tinha acordado nada e que eu já tinha, é solicitado um advogado para poder cuidar disso, porque a gente não estava indo entrar em um acordo
. Aí ele ficou muito bravo. Aí ele ficou com raiva, falou que eu já estava querendo fazer as coisas, é para
deixar ele
sem nada e que eu não ia entrar mais em casa a partir
daquele momento
. Aí ele pegou e foi embora, aí eu peguei e pedi para o meu gerente para
mim
ir embora, porque eu sabia que ele iria fazer alguma coisa ou me botar para fora ou trancar portão. Aí ele foi e trancou todas as portas de casa, trancou a janela, trancou tudo, botou cadeado na porta, na janela, no portão, e aí eu já fui direto para a delegacia, e aí pedi

para os policiais
ir
lá em casa comigo ou ir falar com ele. Aí os policiais já foram diretamente não, não precisaram ir
na
minha casa, né? Eles já foram diretamente falar com ele para levar na delegacia para ser ouvido. É até aí, então, assim, eu nem sabia que ele iria ser preso nesse
dia
, né? Ele acabou sendo preso
, e
aí eles já
levaram
ele
, né, e já conversaram com ele tudo, e ele falou que ele tinha feito ou não sei o que o que ele falou. E aí esse foi o fato que aconteceu nesse dia.
MP
:
Ele disse que ia tirar você da casa ou? Vítima: Ele falou que a partir daquele dia não entrava mais na minha casa.

MP
: A casa era de quem?
Vítima
: A casa era nossa, a gente morava nós
2
. Aí ele quis separar. Ele saiu da casa e foi morar na casa da irmã dele. E eu fiquei na casa porque eu estava operada. Nessa época eu não andava ainda.
MP
: E essa época ele falou que ia tirar você da casa, você estava operada?
Vítima
: Isso eu tinha, nem 30 dias, é 45 dias de operada mais ou menos, operei da coluna.
MP
:
Ele chegou a falar alguma coisa de jogar coisa sua fora
pra
rua nesse dia? Vítima: Não, não, ele falou que eu ia só sair com as calcinhas, né, que se eu quisesse, eu ia levar só as minhas calcinhas.

MP
: Você disse que ele trocou o cadeado nesse dia?
Vítima
: Trocou, trocou tudo.
MP
:
Ele já tinha separado há quanto tempo? Vítima: Desse acontecimento. Eu acho que tinha uns 3 a 4 meses, não, não me recordo assim que eu tinha separado
.
MP
:
Que ele só falou que ele saiu da casa
, foi
morado com uma irmã, e você, portanto
(...)
Vítima
:
Isso, ele saiu da casa e foi morar com a irmã dele
.
Até aí tudo bem, né?

A gente estava vendo como fazia para separar e dividir as coisas, porque eu estava operada, né?

MP
:

E hoje você tem medo dele,
Taisa
? Tenho, porque ele é agressivo. MP: Ele é que agressivo.
E, você quer que a juíza coloque a medida protetiva pode ser?
Vítima
:

Sim, é bom com é bom contar, até porque eu tenho o botão do pânico, né? MP: Você tem botão do pânico, é? Vítima: Tenho o botão do pânico,
geralmente quando é acionar, os policiais ligam aqui para mim.
MP
: Mas ele tem te procurado de alguma forma, direta ou indiretamente? Vítima: Não. Depois que ele foi preso da última vez, é até o botão do pânico, não tem acionado muito, não. É ele não tem assim. Depois que ele foi preso, não, ele nunca mais fez
nada assim
que que
viesse assim me prejudicar.

MP
: Além do botão do pânico, que você acha necessário, outro tipo de medidas, tipo
proibir ele
se aproximar, de ligar
para você, ou o que você acha?
Vítima
: Necessário, porque eu estou tentando, é fazer a divisão das coisas no civil e até hoje eu não consegui. E ele quer porque quer que
saia da casa e tudo mais, então, são
, seria para minha proteção, seria bom deixar assim. (...)
MP
:

Que eu faço para você é se o
Wesllen
for condenado,
tá
?
Você tem o direito de pedir para a Juíza que condene ele a pagar uma indenização para você. Por danos materiais, por danos morais que você acha que possa ter tido. Ou se você tem interesse nessa indenização? Vítima:
Olha
, eu, na verdade, eu não tenho interesse em dinheiro.
Eu só quero que ele fique o mais longe possível de mim, e que ele concorde em dividir as coisas que a gente tenha. A gente tem até hoje. Eu não quero dinheiro dele, não quero nada dele, só que é meu. Quando eu
conheci ele
, ele não tinha nada, eu também não tinha nada. Então eu não quero nada dele, não quero dinheiro, não quero nada, só quero que fique assim.
MP
: Você tem filhos?
Vítima
: Não com ele não. Tenho uma menina só, mas não é dele. (...)
Defesa
:
Tá
a dona
Taisa
, tudo bem com a senhora? Vítima: Tudo.
Defesa
:
Eu só gostaria de saber se esse episódio que ele
foi no
emprego da senhora, no serviço que a senhora trabalhava, vocês não tinham combinado nada antes pelo
WhatsApp
, porque a informação que eu recebi é que ele iria te ajudar a vender a moto, a sua moto. Vítima: Não, tenho os
prints
, está no processo. Eu mandei, não tem combinado nenhum
.
Defesa
:
Tá
bom
, era
só isso mesmo
(...)”.
(grifos meus) (relatório de mídias – Id
.
240308208 – p. 196
).

Em fase inquisitiva, o acusado

WESLLEN RIBEIRO DE OLIVEIRA
,
utilizou seu
direito constitucional de permanecer em silêncio

(
Id. 240306329 – p. 35-37
)
.

Ao ser ouvido em juízo, o apelado declarou:

“(...)
.

Juíza:
Eu gostaria que o senhor em breve
as palavras falasse
para mim a sua versão do que aconteceu nesse dia.
Wesllen
:
Nesse dia eu mandei mensagem para ela a respeito da moto que anteriormente acredito que o próximo processo vai falar. Que anteriormente ela estava falando para mim que não queria moto, que era para
mim
vender a moto que ela tinha. A gente tinha feito uma troca, né, para pegar um carro. Ela me deu a moto dela, né, e que transferia mais rápido. E eu dei essa moto para ela, a branca. E aí ela falou que não queria a moto, já que
nós estava
separado, que era para mim dar um jeito de vender a moto. Aí eu arrumei um comprador, né? Lá no bairro São Sebastião. Falei para ela para a gente resolver isso logo, parar de enrolar, e ficar livre um do outro, né?
E aí. Mas antes disso, ela j
á tinha já tinha acontecido de ela
contratar uma advogada e ela pediu
pra

mim
resolver com ela,
somente com ela. Aí uma semana depois ela já estava com essa medida protetiva e falou
pra

mim
ir lá na empresa, né? Tanto é que eu cheguei lá na empresa, vim trabalhar, entendeu? Eu não.
Não tinha nem ciência que tinha essa medida protetiva lá contra mim, senão eu nem chegava perto dela. Tanto é que depois que eu estou com a
tornozeleira
eletrônica, eu raramente chego perto dela. Ela, ela que vinha até mim, mas agora já parou também.

E aí aconteceu de chegar lá e ela querer ficar com a minha, é porque na época eu tinha uma MT 03. Ela queria que eu deixasse a minha moto, que era de maior valor lá, para pegar a moto dela, vender e voltar lá
.
Só que eu já achei estranho porque antes, uma semana antes, ela saía lá fora, conversava comigo, belezinha, tem gravação aí das câmeras que ela ia lá fora, conversava comigo, tudo OK, nesse dia ela ficou na grade, aí ela ainda falou
pra
mim que não confiava em mim
pra
deixar a moto e tudo mais
. Aí eu falei, ó,
Taisa
, você
tá
com algum problema aí? Você
tá
Armando
pra
mim e eu não vou ficar aqui, Não.
E aí, a gente tinha combinado de ela ficar
na
casa da minha mãe 2 meses, né? E aí ela pediu mais 20 dias, depois pediu mais 10 dias,
pra
se resolver as coisas. Tanto que eu estava
levando ela
na fisioterapia, levando a
Thayla
na escola. E aí chegou um dia que ela falou que não ia sair da casa.
Aí eu falei, ó, que isso já é decorrente, né? Já vinha acontecendo. O policial falou, quando você
for lá na
casa, você tranca a casa e aí ela vai
vim
aqui na polícia, a gente vai lá, tira as coisas dela de lá e
tá
tudo certo. Na minha cabeça era isso que ia acontecer. Eles iam
vim
aqui na loja, então aqui eu tenho uma loja que ela era sócia
aqui

no
bairro mesmo, tipo, todo o mundo conhece a gente. Na minha cabeça, ela viria aqui, e ela tirar as coisas dela e a gente ia resolver em juízo, o que ela tem direito ou não. Aí eu fui lá, comprei um cadeado. Assim que eu saí de lá, passei o cadeado lá no portão e vim embora. Vim
pra
loja, chegaram aqui, falaram que eu ia acompanhar ela, não falou que eu ia ser preso, nem nada. Os policiais foram
super
gente
boa, esperou todo mundo sair da loja. Estava com o cliente, eles esperaram sair, falaram que tinha que me revistar, que não ia me prender algemar nem nada. E aí colocou e a gente foi conversando até lá. Chegou lá
a
moça que é responsável pela triagem. Lá na delegacia já falou que era para
mim
tirar o sorriso da cara, que eu estava preso e que eu ia para a cadeia e tudo mais. Mas foi isso que aconteceu.
Juíza
:
Entendi,

Wesllen
.
Wesllen
: Que foi a primeira vez que eu fui preso, no dia 10. Juíza: É isso mesmo, e esse processo, referente a esses fatos,
tá
OK?
Wesllen
:
Sim
. Defesa
:

Wesllen
, você foi lá no serviço dela porque você tinha combinado com ela antes para ajudar a ela vender a moto, não é? Não foi isso que você falou?
Wesllen
: Isso mesmo, ela me ligou e depois ela, após uma semana disso, ela já não começou a me responder direito, já foi arrogante e tudo mais
.
Defesa:
Como foi adquirido o imóvel que vocês
2
moravam na época que vocês construíam família?
Wesllen
:

Esse imóvel é a herança da minha mãe. Minha mãe faleceu, eu não queria mudar para lá, ela ficou insistindo, até que a gente mudou para
lá. (...)
”.

(grifos meus) (relatório de mídias – Id. 240308208 – p. 196).

No presente contexto, adotam-se os fundamentos exarados da sentença absolutória como base para decidir,
per
relationem
, em razão da adequada e detalhada fundamentação dos fatos narrados na denúncia, bem como do conjunto probatório,
in
verbis
:

“
(...)
.

No presente caso, a vítima foi escutada em sede policial. Na oportunidade narrou

o seguinte:

“(...)
.
QUE na data de hoje 10/11/2022, o suspeito ligou
várias

vezes
para
vítima
e como ela não estava atendendo, ele começou a

enviar mensagens dizendo "ATENDE LOGO ESSA PORRA e VAI ME

DEIXAR FALANDO SOZINHO CARALHO, PRECISO FALAR COM

CONTIGO PESSOALMENTE"; QUE por volta das 12:40h, WESLLEN

foi até o local de trabalho da
vítima
para trocarem de motos, conforme

haviam falado anteriormente, porém quando ele chegou, não estava com

a moto e disse que não cumpriria com o acordo; QUE vitima ficou na

parte de dentro da empresa e conversou com suspeito através das grades;

QUE neste momento ele tentou pegar as chaves da mão da
vitima
à

força
, mas ela conseguiu se esquivar e disse que não entregaria; QUE o

suspeito começou a GRITAR que tiraria a
vitima
à força de sua

residência
e jogaria todas as suas roupas na rua; QUE a
vitima
foi para

sua casa e ao chegar encontrou o portão trancado com um cadeado novo

que o suspeito havia colocado(...).”. (sic)

Já durante a oitiva da vítima perante este juízo,
a mesma

ratificou parcialmente as

suas declarações prestadas em sede policial.

Contou que, na data dos fatos, o acusado, de forma insistente, realizou ligações através de seu número telefônico. Contudo, ao não ser correspondido, este foi até o local de

trabalho da vítima com intuito de reter a chave da motocicleta, objeto que anteriormente

havia sido acordado entre as partes que ficaria com a declarante.

Ainda relata que, o acusado impõe restrição de que
a mesma
não poderia retornar

à residência a partir desse momento.

Dessa forma, temerosa com a ameaça, a vítima retorna ao seu domicílio, momento

em que pôde constatar que sua casa estava completamente trancada, sem o acesso
da mesma
,

pois o acusado havia trocado todos os cadeados do local.

Ao
ser questionada
sobre as supostas ameaças do dia 10/11/2022, afirmou que o

acusado apenas fez promessa de que
a mesma
não poderia mais entrar na residência,

entretanto não de maneira forçosa como anteriormente havia relatado durante a fase

investigativa. Ademais, em relação a jogar todas as suas roupas na rua, a vítima nega,

informando que foi dito
à
ela que sairia apenas com suas calcinhas.

Outrossim
,
informa que o réu havia saído da residência, de forma espontânea, há

aproximadamente 03 (três) meses, bem
como, que após efetuada a prisão, o acusado não

voltou a procurá-la novamente.

Questionada ainda pelo Promotor de Justiça, a vítima informa que possui medo do

acusado, por ser pessoa agressiva e requer a reativação das Medidas Protetivas de Urgência.

O acusado, por sua vez, em sede policial, utilizou seu direito constitucional de

permanecer em silêncio.

Posteriormente foi interrogado em Juízo,
tendo negado parcialmente os fatos

imputados na denúncia.

Afirmou que, no dia dos fatos,
se dirigiu até o local de trabalho da vítima
pois

ambos haviam feito um combinado
do mesmo
ir até lá buscar a motocicleta dela para facilitar a venda, entretanto, repentinamente a vítima exigiu que o denunciado deixasse com

ela
a sua própria motocicleta
.

Ademais,
o ac
u
sado informa ainda que, após obter ciência das Medidas Protetivas

de Urgência, se distanciou da vítima.

No mais, ao ser questionado por sua defesa,
o réu ressaltou o fato de que o

domicílio é herança de sua genitora, bem como havia solicitado que a vítima se retirasse do

local, contudo
a mesma
se recusou a sair por diversas vezes
.

Pois bem.

Verifica-se que
não há provas irrefutáveis que comprovem a ocorrência do crime

de ameaça. Isso porque, nos termos do art. 147 do Código Penal, o crime imputado na

denúncia consiste em "ameaçar alguém, por palavras, escrito ou gesto, ou qualquer outro

meio simbólico, de causar mal injusto e grave".

No caso, a
vítima ao ser ouvida em juízo, deixou de corroborar sua versão

prestada na delegacia, tendo asseverado que o acusado não a ameaçou, uma vez que ele

somente disse “a partir daquele dia eu não entraria mais na minha casa” e “ele disse que

eu sairia só com as calcinhas”. Portanto, ainda que conste no termo de declaração da vítima,

não ficou devidamente comprovado a promessa de mal injusto e grave contra a vítima, logo,

o núcleo do tipo penal da ameaça – intimidar, amedrontar a vítima – não se concretizou.

Se a conduta praticada pelo agente não foi capaz de amedrontar a vítima, o bem

jurídico tutelado pelo Estado não foi atingido, o que torna o fato atípico.

Nesse diapasão, diante da ausência de qualquer prova hábil produzida na fase

processual,
a
denúncia se mostra improcedente em relação ao crime de ameaça, não podendo

os elementos informativos produzidos na fase investigativa sustentar isoladamente uma

sentença condenatória, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.
(...)
.

(...)
.

Assim, não há dúvida de que a prova que o direito penal exige para a condenação

deve vir estritamente indicada nos autos, devendo se apresentar com fundamento suficiente

para que o julgador, ao expressar a decisão que o Estado e a comunidade esperam, fique

isento, tanto quanto possível, de erros ou de injustiças.

Portanto, ante a impossibilidade de comprovação dos fatos imputados ao

denunciado, bem como ante as afirmações apresentadas pela vítima em audiência, outra

solução não pode ser dada ao caso, a não ser a absolvição do réu, nos moldes do art. 386, II,

do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER o

denunciado WESLLEN RIBEIRO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, técnico em

enfermagem, inscrito no CPF sob o nº 046.040.601-93, nascido em 16/11/1994, natural de

Cuiabá/MT, filho de PEDRO NONATO DE OLIVEIRA e ROSIMEIRE RIBEIRO

BARBOSA, das sanções do artigo 147,
caput
c/c 61
, II, f, todos do Código Penal. (
...)
.
”
(Id.
240308214
– p.
215
-
222)
.

No presente caso, o réu
Wesllen

apresentou sua versão dos fatos de maneira consistente com
os fatos
e os
prints
extraídos do aplicativo
WhatsApp
(
Id. 240308157
,
240308168
-
2403081
76
– p.

113-114
, 126-134
)
.

Contudo, a vítima
Taisa

incorreu em contradições em seu depoimento, especialmente no que se refere às circunstâncias envolvendo a venda da motocicleta, conforme obser
vado durante seu interrogatório:

“
Taisa
:
(...)
.
E aí ele me ligou no meu serviço. Eu não atendi. Aí ele começou a
ligar...
insistidamente
e falou, atende essa bosta aí? Aí eu não atendi. Aí ele foi no meu serviço, e
ele queria que eu entregasse a chave da minha moto. Porque eu tinha dado a minha moto para ele comprar um carro, a entrada do carro e ele tinha me dado a moto dele. Aí ele queria também essa outra moto. Aí eu falei que não, que isso tem gravação
tá
, que se precisar, eu solicito
pra
empresa. Que não. Que eu não ia dar porque a gente ainda não tinha acordado nada e que eu já tinha, é solicitado um advogado para poder cuidar disso, porque a gente não estava indo entrar em um acordo.
Aí ele ficou muito bravo (...).

(...)
.

Defesa
: Eu só gostaria de saber se esse episódio que ele
foi no
emprego da senhora, no serviço que a senhora trabalhava,
vocês não tinham combinado nada antes pelo
WhatsApp
, porque a informação que eu recebi é que ele iria te ajudar a vender a moto, a sua moto
.
Vítima
:
Não, tenho os
prints
, está no processo. Eu mandei, não tem combinado
nenhum. (...)
”

(relatório de mídias – Id. 240308208 – p. 196)

Ressalta-se, ainda, dos autos que a própria vítima
Taisa
evidenciou, em seu depoimento judicial, que o acusado não a ameaçou da forma como relatado em seu depoimento prestado na delegacia. Segundo suas declarações em juízo, ele apenas afirmou que

“a partir daquele dia eu não entraria mais na minha casa” e “
Não, não, ele falou que eu ia só sair com as
calcinhas, né, que se eu quisesse, eu ia levar só as minhas calcinhas
”,

tal afirmação está longe de represen
tar uma ameaça real e concreta:

“
MP
: Ele disse que ia tirar você da casa ou?
Vítima
: Ele falou que a
partir daquele dia
eu
não entrava mais na minha casa
(...)
.

MP
:
Ele chegou a falar alguma coisa de jogar coisa sua fora
pra
rua nesse dia?

Vítima
:
Não, não, ele falou que eu ia só sair com as calcinhas, né, que se eu quisesse, eu ia levar só as minhas calcinhas

(
...)
Vítima
: Isso, ele saiu da casa e foi morar com a irmã dele. Até aí tudo bem, né? A gente estava vendo como fazia para separar e dividir as coisas, porque eu estava operada, né?
(...)”.

(relatório de mídias – Id. 240308208 – p. 196)

Ademais,
o réu
Wesllen
relatou que não sabia das medidas protetivas, que logo após obter ciência
, se distanciou da vítima
. Neste caso, e
mbora estejam em vigor
a
s medidas protetivas de urgência, elas não guardam relação direta com a conduta supostamente ameaçadora atribuída ao apelante. Isso porque não se verificam, nos autos, elementos robustos que comprovem que as palavras proferidas pelo acusado efetivamente causaram temor à vítima, o que constitui
requisito essencial para a configuração do tipo penal em análise.

Tanto não causou temor que assim que ocorreram ela se dirigiu sozinha até a casa e constatou que haviam sido trocados os cadeados.

Ficou claro que havia uma discordância em relação à casa, pois o acusado afirmou que a casa era herança dele próprio.

Portanto, diferentemente do que sustenta a
acusação
,
não
há nos autos sequer um elemento que corrobore a versão
da vítima
,
tendo em vista que
esta
se contradiz parcialmente,
a
ssim está devidamente evidenciado que na ocasião dos eventos o apelante
não
proferiu ameaças contra a vítima,

demonstrado pelas declarações e
prints
do
whatsapp
constantes nos autos.

A corroborar com tal entendimento, vejamos os
recentíssimos
julgados desse Sodalício
neste mesmo sentido
,
verbis
:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal contra a mulher.
Ameaça. Insuficiência de provas. Aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Manutenção da sentença absolutória
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu o apelado dos crimes de lesão corporal [contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino] e ameaça, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, visando
a
condenação do apelado.

II. Questão em discussão

Suficiência de provas para condenar o apelado pelos crimes de lesão corporal [contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino] e ameaça.

III. Razões de decidir

Diante da insuficiência de provas seguras quanto à autoria dos crimes imputados, manteve-se a absolvição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; CP,
arts
. 129, § 13, e 147; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
Ap
nº 0019447-63.2015.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, j. 24.11.2017; TJDFT, AP nº 20180610037743, Rel. Des. Mario Machado, 1ª Turma Criminal, j. 8.8.2019; TJPR, AP nº 1452977-8, Rel. Des. José Maurício Pinto de Almeida, 2ª Câmara Criminal, j. 31.3.2016; TJDFT, AP nº 0000526-95.2019.8.07.0012, Rel. Des.
Jesuino

Rissato
, 3ª Turma Criminal, j. 8.10.2020.

(N.U 1000097-40.2023.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/20
24
,
Publicado
no DJE 23/09/20
24
)
.
(grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E AMEAÇA AGRAVADA EM RAZÃO DA PRÁTICA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: 1) DO CRIME DO ARTIGO 24-A, DA LEI N. 11.340/2006 POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (AUSÊNCIA DE DOLO) E ERRO DE TIPO – IMPOSSIBILIDADE – CIÊNCIA DAS MEDIDAS APLICADAS EM FAVOR DA VÍTIMA – TRANSGRESSÕES REITERADAS DA ORDEM JUDICIAL DE AFASTAMENTO; 2) DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 147, C/C O ARTIGO 61, II, “F”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – CABIMENTO POR OUTRO FUNDAMENTO – POTENCIAL INTIMIDATÓRIO DA CONDUTA NÃO DEMONSTRADO – INTENSO TEMOR DA VÍTIMA NECESSÁRIO PARA A CONFIGURAÇÃO DA INFRAÇÃO PENAL – IN DUBIO PRO REO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O descumprimento consciente e reiterado das medidas protetivas de urgência, das quais o réu foi previamente intimado, caracteriza o delito do artigo 24-A, da Lei n. 11.343/2006.

Para o reconhecimento do delito tipificado no art. 147, caput, do Código Penal, é imprescindível que a vítima se sinta
amedrontada diante das ameaças contra ela proferidas
, de modo que a mera intimidação ou adoção de atitudes agressivas não caracteriza, por si só, o elemento subjetivo necessário à configuração do delito de ameaça
.

(N.U 1000815-15.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/20
24
,
Publicado
no DJE 16/08/20
24
)
(grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PREENSÃO DE CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO – VÍTIMA QUE NÃO COMPARECEU NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – TESTEMUNHO DO POLICIAL MILITAR QUE ATENDEU A OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA AUTORIA DELITIVA – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevância (STJ, RHC nº 115.554/RS). Porém, faz-se necessário que a palavra da vítima esteja em consonância com os demais elementos de prova, sem deixar dúvida acerca da ocorrência dos fatos (TJDFT,
Ap
nº 20161310027886).

In
casu
,
observa-se a fragilidade probatória estampada nos autos, porquanto a declaração da vítima na fase extrajudicial não foi corroborada por outros elementos de prova
judicializado
, não tendo a acusação logrado êxito em comprovar a prática delitiva pelo apelado; sendo assim, a dúvida mínima, não autoriza o édito condenatório, por conta disso, serem mantidas as aplicações em favor dele das disposições preconizadas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico in dubio pro
reo
.

(N.U 0001544-73.2019.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/03/20
24
,
Publicado
no DJE 27/03/20
24
)
. (grifos meus).

Diante da fragilidade da configuração da suposta ameaça à vítima, o caminho que se deve trilhar é o da manutenção da absolvição.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para
absolver

o
apelante
WESLLEN RIBEIRO DE OLIVEIRA
da prática do crime previsto no nos art. 147,
caput
,
c.c
.
art. 61, II, “f”, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06,

nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024